Tribunal: TJBA
Processo: 8004281-44.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004281-44.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, TADEU ANTONIO BORBA

APELADO: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIANA TALINE SANTOS SILVA, AIRES VIGO, GLAUCIA MARIA ASCOLI, STEFANNE CAMILLE DA SILVA COSTA, TADEU ANTONIO BORBA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa loteadora contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, declarou rescindido contrato de compra e venda de lote no empreendimento “Setor Cidade Nova – 3ª Etapa”, determinou a restituição integral das parcelas pagas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de atraso na entrega das obras de infraestrutura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, à luz da alegação de que não participou da construção ou comercialização inicial do empreendimento; (
ii
) estabelecer se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da fornecedora, a ensejar restituição integral das parcelas pagas; (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais e se o quantum fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelante integra a cadeia de consumo ao assumir a gestão dos contratos, cobranças, distratos e administração do empreendimento, apresentando-se ao consumidor como parte indissociável do negócio jurídico.

A documentação juntada aos autos demonstra a existência de grupo econômico, legitimando a responsabilização solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento.

A teoria da aparência impede que se imponha ao consumidor hipossuficiente o ônus de distinguir a estrutura interna das sociedades que atuam conjuntamente no empreendimento.

O atraso significativo na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento caracteriza inadimplemento contratual imputável às fornecedoras, afastando a tese de desistência imotivada do comprador.

Os
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Nos termos da Súmula 543 do STJ, a resolução do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador.

Os juros de mora incidem a partir da citação, em conformidade com a orientação adotada para hipóteses de responsabilidade contratual.

O atraso injustificado na entrega do lote, com frustração da legítima expectativa de fruição do bem, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Integra a cadeia de consumo e responde solidariamente a empresa que, mesmo não tendo participado da construção ou venda originária do empreendimento, assume a gestão contratual e se apresenta ao consumidor como parte do negócio.

O atraso injustificado na entrega de loteamento com infraestrutura caracteriza inadimplemento do fornecedor e autoriza a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero dissabor e enseja indenização por danos morais, desde que fixada em patamar razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 12 e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJ-BA, Apelação Cível nº 0516280-69.2016.8.05.0080, Rel. Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos, j. 23.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000981-35.2021.8.05.0229, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.01.2024; TJ-PR, Apelação nº 0012611-23.2023.8.16.0045, Rel. Des.
Antonio
Franco Ferreira da Costa Neto, j. 29.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1041205-80.2023.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8004281-44.2021.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Apelante
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS
e, como Apelado,
V
ANDERLEI SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos expostos no voto
d
o Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA